Tribunal: TJES
Processo: 0000231-21.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-21.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE PAULO MACCI JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A legitimidade ativa dos autores decorre não apenas da teoria da asserção, mas também da demonstração documental de que são proprietários da área rural atingida pelo incêndio.

2 - A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF.

3 - Restando comprovado o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a ré comprovado qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.

4 - O valor da indenização por danos materiais foi fixado com base em prova técnica e não se revela desproporcional.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000231-21.2018.8.08.0059

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelados: José Paulo Macci Junior e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 10215781) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, nos autos da ação indenizatória ajuizada por José Paulo Macci Junior e Juliana Paula Macci em desfavor de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante em indenização por danos materiais no valor de R$ 97.129,00 (noventa e sete mil e cento e vinte e nove reais), bem como a condenou em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 10215783, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) os autores não possuem legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, pois a unidade consumidora de energia não estaria registrada em seus nomes; (b) não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o incêndio e qualquer falha de prestação de serviço da apelante; (c) os danos materiais não foram adequadamente comprovados; e (d) a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 10215888, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Paulo Macci Junior e Juliana Paula Macci em desfavor da EDP -
Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 97.219,00 (noventa e sete mil, duzentos e dezenove reais) a título de danos materiais.

A apelante sustenta, em síntese, que: (a) os autores não possuem legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, pois a unidade consumidora de energia não estaria registrada em seus nomes; (b) não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o incêndio e qualquer falha de prestação de serviço da apelante; (c) os danos materiais não foram adequadamente comprovados; e (d) a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a controvérsia recursal envolve a análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. por danos materiais decorrentes de incêndio que atingiu propriedade rural pertencente aos autores.

Inicialmente, impende afastar a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pela concessionária. A jurisprudência pacífica e a doutrina dominante admitem a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade deve ser aferida a partir das alegações constantes da petição inicial.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os apelados detêm a titularidade da propriedade rural atingida pelo incêndio (fls. 19/22), incluindo escritura e registros de fornecimento de energia elétrica vinculados à localidade. Nesse passo, a instalação elétrica da concessionária passa pela referida área rural, o que reforça o vínculo fático entre os apelados e os prejuízos noticiados, afastando definitivamente a preliminar.

Superada essa questão, passo ao mérito.

Cumpre ressaltar que a relação entre as partes está sujeita às normas consumeristas. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88 e o art. 14 do CDC. Confira-se:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.” (REsp n. 1.693.414/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

Assim, o consumidor não precisa demonstrar a culpa da concessionária para que esta seja responsabilizada por eventuais danos, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC. 2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é devida a indenização por danos morais. 3. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional ao dano sofrido e visa reparar o abalo emocional suportado pela vítima, além de servir como medida pedagógica para evitar condutas negligentes futuras. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000951-74.2021.8.08.0061, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024)

“Em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória, competindo à concessionária ré, por sua vez, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004106-23.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.03.2021)

No caso, a ocorrência do incêndio é incontroversa. A origem foi atribuída a curto circuito na rede de alta tensão da ré, conforme relatos testemunhais e documentos apresentados.

A testemunha arrolada pelo apelado, José Isidoro da Silva, ao ser questionado sobre seu conhecimento quanto ao incêndio que atingiu propriedade rural do apelado, elucidou ao juízo que
“sim, no final de 2017, destruiu uns nove ou oito hectares de eucalipto, queimou tudo”[...]”
e, ao ser questionado quanto à causa do incêndio, informou ao juízo que seria
“um curto circuito na alta tensão; que pertence à Escelsa”

Por sua vez, a testemunha Solange Kinak Corrêa, esclareceu ao juízo que
“o incêndio ocorreu em 2017; eu sei porque morava lá; queimou os eucaliptos, as cercas; atingiu outras propriedades vizinhas”.

Nesse sentido, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, sobretudo no que se refere à excludente de responsabilidade apontada, mantendo-se o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o incêndio que atingiu a propriedade dos apelados. A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, §3°, CDC) – DEVIDO RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Provas colacionadas aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em propriedade rural dos autores e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que o incêndio foi ocasionado por queda de cabo de alta-tensão, fato este incontroverso nos autos.
3. Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), esta não se desincumbiu de demonstrar que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva dos apelados ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior, se limitando apenas a afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova do afirmado.
4. Nesta hipótese, os documentos apresentados pelos apelados ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. 5. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001252-29.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 26/02/2024). Grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado. 2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC. 3. Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000237-79.2019.8.08.0063; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 10/06/2024).

A concessionária não produziu prova técnica que infirmasse tal alegação, tampouco formulou impugnação específica a respeito do protocolo do chamado apresentado pelos autores. Além disso, o laudo técnico acostado aos autos, embora produzido unilateralmente, também não foi impugnado especificamente pela parte ré, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade, e inexistindo causa excludente de responsabilidade — como culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior —, é de rigor a manutenção da sentença que condenou a concessionária ao pagamento dos danos materiais apurados.

Quanto à pretensão subsidiária de redução do valor indenizatório, não se vislumbra excesso no quantum arbitrado. O montante de R$ 97.219,00 (noventa e sete mil e duzentos e dezenove reais) está devidamente fundamentado no laudo técnico de engenheiro agrônomo, que quantifica a perda de eucaliptos, pastagens e cercas, dentro dos parâmetros legais previstos no art. 944 do CC.

Com base em tais fundamentos, conheço do recurso e
nego a ele provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados, uma vez que foi observado o patamar máximo legal, em consonância com o artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.